Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. RÉU FORAGIDO. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. Conduta social. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. EXCLUSÃO. circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. AVALIAÇÃO NEGATIVA mantida. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade dos entorpecentes, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabíveis tanto a absolvição como a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

2. A prática de novo crime pelo apelante quando foragido do sistema prisional é fundamento hábil a desabonar a vetorial da culpabilidade, porquanto demonstra a maior reprovabilidade da conduta.

3. Deve ser afastada a consideração negativa da conduta social quando o fundamento utilizado se confunde com aquele pelo qual se considerou desfavorável a culpabilidade do réu.

4. A análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas demanda, necessariamente, a consideração conjunta da natureza e a da quantidade da droga, por se tratar de um único vetor a ser avaliado, o que foi observado no caso.

5. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica (Súmula n. 630-STJ).

7. Correta a fixação do regime inicial fechado com amparo no art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, em face da quantidade de pena, da reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

8. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar e mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.